Tribunal: STJ
Processo: 0047698-04.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890514 - PE (2025/0101994-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: MARIA CAROLINE BEZERRA NUNES CORDEIRO
ADVOGADA
: PRISCILLA ATICO LIMA - PE031268
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ quanto à
obrigatoriedade de cobertura de tratamento contra câncer.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d9b756f-5086-4355-894b-1af73e7634ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890514 - PE (2025/0101994-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: MARIA CAROLINE BEZERRA NUNES CORDEIRO
ADVOGADA
: PRISCILLA ATICO LIMA - PE031268
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ quanto à
obrigatoriedade de cobertura de tratamento contra câncer.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.
A. contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
Ação
ajuizada por Maria Caroline Bezerra Nunes Cordeiro em face de HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, visando a cobertura de exame médico imprescindível
para diagnóstico preciso de tumor cerebral e reparação por danos morais.
: confirmou a tutela deferida para condenar a ré a cobrir o
Sentença
tratamento pedido e condená-la a reparar o autor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
: negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a
Acórdão
sentença combatida, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50246329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:21
Código de Controle do Documento: 3153433b-c19d-48b8-b1e9-201a88cbb580

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA
DE EXAME MÉDICO IMPRESCIDÍVEL A DIAGNÓSTICO PRECISO QUANTO A TUMOR
CEREBRAL – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PONDERA EM DIFUSÃO – LEI No 14.454
/2022 - ROL DA ANS DETERMINA AS COBERTURAS MÍNIMAS - MÉDICO ASSISTENTE
POSSUI LEGITIMIDADE PARA INDICAR O TRATAMENTO ADEQUADO, PREENCHIDOS
OS REQUISITOS LEGAIS - AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE E AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA
PELA SEGURADORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO NO VALOR DE R$10.000,00 – RECURSO IMPROVIDO –
SENTENÇA INALTERADA.” (fls. 457-458)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno: a parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 182
/STJ pois teria impugnado devidamente a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ,
demonstrando que a jurisprudência do STJ é firme contra a obrigatoriedade de
cobertura de tratamento experimental.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do fundamento da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJPB de que o acórdão recorrido
estaria em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ) a respeito da
obrigatoriedade de cobertura de tratamento contra o câncer, sendo
desimportante a discussão a respeito da natureza do rol da ANS ou ainda, se seria
um tratamento
.
off label

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior
quanto ao tema específico sobre o tratamento proposto contra o câncer,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Documento eletrônico VDA50246329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:21
Código de Controle do Documento: 3153433b-c19d-48b8-b1e9-201a88cbb580

Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50246329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:21
Código de Controle do Documento: 3153433b-c19d-48b8-b1e9-201a88cbb580

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.514 / PE
Número Registro: 2025/0101994-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00476980420198172001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: MARIA CAROLINE BEZERRA NUNES CORDEIRO
ADVOGADA
: PRISCILLA ATICO LIMA - PE031268
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
Documento eletrônico VDA50542057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: b8bf3adc-c925-4a46-b2b2-a3f975041711

AGRAVADO
: MARIA CAROLINE BEZERRA NUNES CORDEIRO
ADVOGADA
: PRISCILLA ATICO LIMA - PE031268
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: b8bf3adc-c925-4a46-b2b2-a3f975041711